Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.